Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE MÁRMORE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ROMPIMENTO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1 – Desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Teoria Menor. Em razão da relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28 do CDC) à demanda em que se pretende a devolução do preço pago em contrato de compra e venda que foi inadimplido.

2 – Requisitos legais. Ausência de demonstração. Em que pese o art. 28 do CDC facilitar as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, a ausência de devolução do valor pago em razão do contrato inadimplido, por si só, não respalda o pedido, que exige a comprovação de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou outra evidencia que represente óbice à reparação civil dos danos do credor.

3 – Juros de mora. Termo inicial. Nas obrigações decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

4 – Recurso conhecido, mas não provido.

J